Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701028-92.2020.8.07.0000 Agravante: MARIA IEDA GOMES PEDROSA Agravado: SEBASTIÃO GOMES PEDROSA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Maria Ieda Gomes Pedrosa, objetivando a reforma da r. decisão que — no autos da Ação para Revogação de Mandato —, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao argumento de que não há relevância nos fundamentos apresentados, e afastou a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora, ora agravante (e irmã do agravado), outorgou procurações em caráter irrevogável e irretratável, com cláusula “em causa própria” e isento de prestação de contas. Em suas razões, alega ser pessoa idosa e pouco esclarecida, que foi convencida a outorgar as procurações pelo agravado e em favor dele — uma para gerir casa em Fortaleza/CE e outra relativa à administração de quotas de sociedade empresaria local, sediada no Gama/DF, da qual a agravante é sócia —, a fim de que estivessem representados os seus interesses em relação aos bens supracitados, uma vez que o agravado sempre lhe auxiliou na administração de seu patrimônio. Ressalta que os poderes outorgados pelos mandatos foram conferidos sem consciência dos seus termos, em momento de vulnerabilidade e sem qualquer contrapartida do agravado. Esclarece que houve tentativa de resolução extrajudicial, mas o agravado recusou-se a comparecer ao Cartório de Registro de Notas para revogação dos poderes. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal, uma vez que é possível a transferência dos bens a terceiros, que podem sair prejudicados pelo resultado final do processo. Requer a concessão dos efeitos da tutela recursal para suspender os poderes outorgados ao agravado nos dois mandatos. Pugna, ainda, que seja determinada expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal para desarquivamento da procuração em questão e bloqueio das quotas da agravante até o julgamento final da presente ação. Preparo regular (Id. Num. 13732666 e 13732667) É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, ou até mesmo deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No que tange estritamente ao pedido liminar, não vislumbro dano grave de difícil ou impossível reparação. Considerando os elementos colacionados, bem como os fatos narrados nas razões de recorrer e na petição inicial, verifico que a situação fática não está apoiada em fatos incontroversos e, mesmo diante das incertezas quanto a quebra de confiança entre os atos que a agravante esperava ver realizados pelo mandatário, e aqueles que foram verdadeiramente levados a efeito, não está claro, ao menos em sede de cognição sumária, se houve prejuízo. No que tange ao risco futuro, de que exista dano grave, de difícil ou impossível reparação, a agravante pretende apenas se resguardar de forma ampla, mas deixa de indicar, in concreto, o dano que pretende evitar ao pedir pela revogação liminar do mandato concedido ao agravado. Dessa forma, porque ausente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intime-se o agravado, para que, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, querendo, apresente contrarrazões, e impugne, especificamente, os temas devolvidos a esta instância revisora. P. I.